Tribunal: TJDFT
Processo: 0721193-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. PRELIMINAR. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. FATO PREVISTO COMO CRIME DOLOSO. AGRESSÃO NO INTERIOR DO PRESÍDIO. AUTORIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave pelo apenado, consistente na prática de fato previsto como crime doloso (artigo 52, caput, da Lei de Execução Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) examinar se houve deficiência da defesa técnica no curso do Inquérito Disciplinar para apuração de falta grave, em prejuízo da ampla defesa e do contraditório do agravante; (ii) analisar se há provas suficientes da autoria do agravante quanto a fato previsto como crime doloso, consistente na agressão de outros detentos no interior do presídio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do Inquérito Disciplinar para apuração de falta grave, por deficiência na defesa técnica, uma vez que o agravante foi assistido por advogado particular no procedimento administrativo e, em sede de audiência de justificação realizada pelo Juízo a quo, prestou declarações na presença do Ministério Público e foi assistido por advogada particular. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese de Repercussão Geral (Tema no 941), in verbis: A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.
4. Em atenção ao princípio do in dubio pro reo, diante da insuficiência probatória quanto à autoria do agravante em relação às lesões corporais registradas nos exames de corpo de delito anexados aos autos, incabível a homologação da falta de natureza grave.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984, artigo 52, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1991572, 0707563-61.2025.8.07.0000, Relator Desembargador Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 23/4/2025; Acórdão 1823354, 0755093-32.2023.8.07.0000, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 29/2/2024. STF, Tema de Repercussão Geral no 941.